Tribunal: TJDFT
Processo: 0726693-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726693-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPEDITO DE ASSIS SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Diante da Certidâo retro (ID 30017952) informem os Agravantes no prazo de 15(quinze) dias se houve o cumprimento da Decisão Liminar deferida. Na verdade, se cumprida há PERDA DE OBJETO do presente Recurso. Manifestem assim o seu interesse no prosseguimento do AI. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator